Tribunal: TJBA
Processo: 8000492-18.2019.8.05.0051
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000492-18.2019.8.05.0051

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BENDO & CIA LTDA

Advogado(s)
:
DAYONARA BARDINI VITTO

APELADO: VALDIR RODRIGUES DE BRITO

Advogado(s)
:
EMANUEL INOCENCIO CUNHA DA SILVA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. PRESCRIÇÃO. ACTIO NATA. SÚMULA 385/STJ. INAPLICABILIDADE. DANO MORAL
IN RE IPSA
. ASTREINTES. MANUTENÇÃO. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação para declarar a inexistência do débito, determinar a exclusão do nome do autor dos cadastros restritivos — sob pena de multa diária de R$ 200,00, limitada a R$ 10.000,00 — e condenar a ré ao pagamento de R$ 5.000,00 por danos morais. A apelante suscita a prescrição trienal, impugna a condenação por danos morais com fundamento na Súmula 385/STJ e questiona o valor das astreintes.

II. Questão em discussão
2. A controvérsia consiste em definir: (i) o termo inicial da prescrição da pretensão indenizatória em caso de negativação indevida; (ii) a aplicabilidade da Súmula 385/STJ diante de inscrições preexistentes contestadas judicialmente; (iii) a configuração do dano moral e a adequação do
quantum
indenizatório; e (iv) a razoabilidade das astreintes fixadas.

III. Razões de decidir
3. O termo inicial do prazo prescricional, nos termos da teoria da
actio nata,
ocorre com a ciência inequívoca da lesão, e não necessariamente com a data da negativação, inexistindo prova de conhecimento prévio do autor.

4. A Súmula 385/STJ não se aplica quando as inscrições preexistentes são objeto de discussão judicial e reconhecidas como ilegítimas, afastando-se o óbice à indenização.

5. A inscrição indevida em cadastro restritivo configura dano moral
in re ipsa,
sendo desnecessária a comprovação do prejuízo, por violação à honra e ao crédito do consumidor.

6. O valor de R$ 5.000,00 mostra-se adequado aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo às funções compensatória e pedagógica.

7. As astreintes fixadas possuem natureza coercitiva, sendo razoáveis e proporcionais, ainda que superiores ao valor da condenação principal, não havendo excesso a justificar sua redução.

8. Cabível a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

IV. Dispositivo

4. Recurso conhecido e não provido.

_____

- Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X; CC, arts. 189 e 206, § 3º, V; CDC, art. 14; CPC, arts. 373, II, 536, § 1º, e 85, § 11.

- Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 385; STJ, Súmula 479; TJ-BA, APC nº8171462-02.2022.805.0001, Relator.: Paulo Alberto Nunes Chenaud, 2ª Câmara Cível.

Vistos, relatados e discutidos os autos da
Apelação n. 8000492-18.2019.8.05.0051
, em que é apelante
BENDO & CIA LTDA
e apelado
VALDIR RODRIGUES DE BRITO.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao apelo
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Manuel Carneiro Bahia de Araújo

Relator

Procurador(a) de Justiça